Tribunal: STF
Processo: RE 1389665
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (fl. 1, Doc. 15):



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CERTAME. DIREITO A VERBAS RETIDAS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. FATOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBANDI. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DO TERMO A QUO. PREQUESTIONAMENTO NÃO CONHECIDO. REFORMA. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.”



    No RE (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, o ESTADO DA PARAÍBA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, II, da Carta Magna. 



    Afirma que, de acordo com a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, a parte recorrida possui direito apenas ao pagamento de saldo de salário, se existente (fl. 6, Doc. 17).



    Argumenta a inexistência de direito ao FGTS e à multa de 40%. No ponto, aduz que “a parte interessada atuou como prestadora de serviço temporária, não se submetendo ao regime celetista, mas a regime especial, motivo pelo qual não há que se falar em direito ao percebimento de FGTS” (fl. 9, Doc. 17). 



    Sustenta “ser incabível falar-se em multa de 40%, posto que não houve rescisão voluntária do contrato de trabalho pelo Estado, mas em decorrência de um fator maior, qual seja, a própria incompatibilidade dos termos do contrato com a Constituição Federal” (fls. 11-12, Doc. 17).



    Defende a incidência da prescrição quinquenal do alegado direito da parte recorrida às cobranças dos depósitos do FGTS, conforme entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida.



    Quanto à correção monetária, aduz que, até 25/3/2015, deve ser aplicado os índices oficiais da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/1997, conforme modulação dos efeitos do julgamento das ADI's 4.357 e 4.425 pelo Supremo Tribunal Federal.



    O Presidente do TJPB determinou a retorno dos autos ao órgão julgador, a fim de proceder à eventual juízo de adequação ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 19).



    Todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, ao entendimento de que “não há incongruência entre os entendimentos firmados no julgado e no recurso repetitivo. Pelo contrário, a tese firmada no acórdão se harmoniza com a orientação do STF, justamente porque considerou ser inconstitucional a aplicação do índice da remuneração oficial da caderneta de poupança na atualização monetária, nas condenações impostas à Fazenda Pública, justamente por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade” (Doc. 20).



    Mantida o acórdão recorrido, o RE foi admitido na origem (Doc. 21).



    A ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, na presidência desta CORTE, devolveu os autos à origem, a fim de que fosse observado o entendimento a ser firmado no julgamento do ARE. 646.000-RG (Tema 551) e do RE 870.947-RG, Tema 810 (Doc. 24).



    Julgado o mérito dos Temas 551 e 810, em novo juízo de admissibilidade do apelo extremo, o Presidente do Tribunal de origem admitiu o RE “tão somente quanto à correção monetária”, objeto do Tema 810 da Repercussão Geral. Quanto às demais questões, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que: (a) “tendo em vista a inexistência de condenação com relação aos depósitos do FGTS, não há dúvida que o recorrente carece de interesse recursal para revolvê-la no presente apelo nobre”; e (b) “o recorrente não impugnou especificamente a condenação ao pagamento do terço constitucional, motivo pelo qual não há como ser aplicada a sistemática da repercussão geral e, portanto, o Tema551, por se tratar de matéria preclusa” (fl. 3, Doc. 30).



     



    Na sequência, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido. 



     



    Inicialmente, registro que a parte recorrente não apresentou recurso da parte da decisão que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE em relação à inexistência de direito ao FGTS e da prescrição. 



    Assim, a presente decisão ficará restrita à análise da questão acerca dos consectários legais aplicáveis à espécie.



    Eis os fundamentos do Juízo do origem para, em sede de adequação ao Tema 810, manter o acórdão recorrido relativamente à atualização monetária (fls. 3-4, Doc. 20):



    “A controvérsia devolvida ao colegiado gira em torno da suposta incompatibilidade da decisão exarada outrora, com recente decisão tomada nos autos do RE ng 870.947/SE. 



    Conforme se observa no requerimento formulado no Recurso Extraordinário, pugna o Estado pela reforma do acórdão recorrido de modo que seja aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25.03.2015, inclusive a taxa de juros de 0,5%, conforme determinava o art. 1º-F, da Lei 9.494/97 (fl. 185).



    Em que pese a alegação do recorrente, a decisão tomada nestes autos não se encontra dissonante com a posição tomada pelo Supremo Tribunal Federal, já que considerou ser devido no caso a atualização monetária na forma do art. 1ºF da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, não sendo o caso de ser aplicada a atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, como pretende o recorrente, justamente porque a decisão tomada no RE 870.947/SE, reconheceu ser inconstitucional, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 



    Assim restou decidido. In Verbis: 



    "O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5g, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (STF. Plenário. RE 870947/SE Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017 (repercussão geral) (Info 878) 



    Desse modo, demonstrada a compatibilidade entre o julgado nos autos e a orientação emanada no aresto paradigma RE n. 870.947/SE - Tema810, não vislumbro razões para a retratação da decisão tomada. 



    Expostas estas considerações, mantendo a decisão exarada outrora, por entender que não há incompatibilidade com o entendimento firmado no RE ng 870.947/SE. 



    É como voto. 



    A respeito da matéria, sta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifo nosso)



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    O Juízo de origem observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente